Tribunal: TJBA
Processo: 8035708-54.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8035708-54.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: LOJAS AMERICANAS S.A. Advogado(s):GUILHERME HENRIQUE BARBOSA IENDRICK ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO APÓS O AJUIZAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DISTINÇÃO ENTRE HONORÁRIOS DA DÍVIDA ATIVA E HONORÁRIOS JUDICIAIS. APLICAÇÃO DO ART. 90, CAPUT E §4º DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que extinguiu a Execução Fiscal nº 8035708-54.2023.8.05.0001, em razão do pagamento administrativo do débito tributário pela executada LOJAS AMERICANAS S.A., sem condenação em honorários sucumbenciais, sob fundamento de que o valor quitado já incluía honorários da dívida ativa, o que configuraria bis in idem. O apelante busca a condenação da executada ao pagamento das verbas sucumbenciais com base na teoria da causalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: definir se é cabível a condenação da executada ao pagamento de honorários sucumbenciais quando o débito é quitado administrativamente após o ajuizamento da execução fiscal; estabelecer se a existência de “honorários da dívida ativa” impede a fixação de honorários judiciais, sob alegação de bis in idem. III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se o princípio da causalidade, previsto no art. 90 do CPC, segundo o qual deve suportar os ônus processuais a parte que deu causa ao ajuizamento da ação. O pagamento do débito ocorreu após o ajuizamento da execução fiscal, de modo que não se configura adimplemento espontâneo capaz de afastar a responsabilidade da executada pelas verbas sucumbenciais. A jurisprudência da Segunda Câmara Cível do TJBA e do STJ reconhece serem devidos honorários sucumbenciais mesmo quando a extinção da execução decorre de pagamento extrajudicial realizado após o ajuizamento, ainda que antes da citação. Os honorários da dívida ativa têm natureza de encargo legal administrativo, distinta dos honorários sucumbenciais, que possuem natureza processual e remuneram a atuação judicial, inexistindo bis in idem. O art. 85 do CPC impõe a fixação obrigatória de honorários na sentença, não havendo exceção aplicável ao caso de extinção por pagamento posterior ao ajuizamento. O art. 90, §4º, do CPC determina a redução pela metade dos honorários quando o devedor cumpre a obrigação antes da sentença, hipótese verificada nos autos. A fixação do percentual de 10%, reduzido à metade, harmoniza o princípio da causalidade com o estímulo ao adimplemento prévio à sentença e observa o regime processual vigente. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 8035708-54.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e, como apelada LOJAS AMERICANAS S.A.. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Des. Jorge Barretto Relator (Assinado Eletronicamente)